Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
DESPACHO Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelada/ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos novos juntados aos autos ID 54978774. Após a manifestação ou transcurso do referido prazo, voltem-me para análise do mérito recursal.